Tribunal: TJDFT
Processo: 0715726-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715726-32.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANINE MARIA DA SILVA E MENDONCA, LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA APELADO: LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA, JANINE MARIA DA SILVA E MENDONCA D E S P A C H O Diante do pedido da apelante JANINE MARIA DA SILVA E MENDONÇA (ID 56712183), determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator